Tribunal: TJPA
Processo: 0002606-58.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002606-58.2017.8.14.0060

APELANTE: HOZIEL DO CARMO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da sentença. Contradição insanável entre fundamentação e dispositivo. Capitulação penal incorreta e erro na identificação do réu. Anulação de ofício.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Hoziel do Carmo Silva contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 06 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa. Argumenta-se a nulidade da decisão em razão de contradições entre a fundamentação e o dispositivo, erro na capitulação penal e identificação equivocada do réu.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo da sentença gera sua nulidade; (ii) se a incorreta identificação do réu compromete os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa; e (iii) se o erro na capitulação penal prejudica a clareza e a segurança jurídica da decisão.

iii. razões de decidir

3. Contradição insanável entre a fundamentação, que afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e o dispositivo, que equivocadamente reconheceu o benefício.

4. Identificação incorreta do réu no dispositivo, atribuindo a condenação a terceiro alheio ao processo, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

5. Necessidade de correção da capitulação penal e dos vícios materiais para garantir a segurança jurídica e a aplicabilidade da decisão.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação conhecida. Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Tese de julgamento
: "1. A contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença acarreta sua nulidade. 2. A identificação incorreta do réu na sentença viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ensejando a anulação do ato."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/08/2024; TJ-SP, APR nº 1500890-74.2021.8.26.0535, Rel. Jayme Walmer de Freitas, j. 13/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hoziel do Carmo Silva,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 666 seiscentos e sessenta e seis) dias-multa que, após detração, restou fixada em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, além de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em
regime inicial fechado
(sentença ID 21393587).

Narra a denúncia que (ID 21393572), no dia 16 de março de 2017, no município de Tomé-Açu/PA, o nacional
Hoziel do Carmo Silva
, foi preso em flagrante delito acusado da prática do crime de tráfico de drogas, em razão de
ter em depósito 09 (nove) embrulhos contendo óxi e 10 (dez) embrulhos contendo maconha
.

Consta que, no dia dos fatos, por volta das 15h, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima relatando que o acusado, em sua residência, localizada no bairro de Fátima, estava comercializando entorpecentes. De imediato, os policiais militares dirigiram-se ao local indicado na denúncia, onde obtiveram êxito em encontrar o denunciado, o qual, na ocasião, estava consumindo drogas.

O acusado, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga; contudo, sem êxito, pois escorregou e bateu a cabeça, sendo em seguida detido. Os policiais questionaram o réu se ele possuía mais drogas escondidas, ao que respondeu que não, afirmando que só possuía a que estava consumindo. Em ato contínuo, os policiais iniciaram revista na casa do acusado, onde culminaram por encontrar, dentro de um saco de cimento,
09 (nove) embrulhos contendo óxi e 10 (dez) embrulhos contendo maconha
.

Em suas
razões
recursais (ID 21393588), o recorrente pleiteia a
ilicitude da prova
com base na alegada
violação do domicílio
, a
absolvição por ausência de provas
, e, subsidiariamente, a reforma da pena com a fixação da
pena-base
no
mínimo legal
e, ainda, o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea que deve ser
compensada
com a agravante da
reincidência
, além da
Redução da pena no patamar máximo
com aplicação do artigo
33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, referente ao tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões
(ID 21393592), o Ministério Público pugna pelo parcial provimento apenas para que seja valorada positivamente a circunstância judicial “personalidade”.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifestou-se pelo:
“conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo réu HOZIEL DO CARMO SILVA, a fim de que seja reavaliada a circunstância da personalidade e reformada a pena na terceira fase.”
(Textual) (ID 22002440).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hoziel do Carmo Silva
, condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

A apelação em análise evidencia
mácola grave
na sentença proferida pelo juízo
a quo
, abrangendo contradições quanto à fundamentação e à parte dispositiva, além da incorreta indicação do nome do réu e da capitulação penal aplicada.

Na fundamentação da sentença, o magistrado afastou a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base na reincidência do réu. Transcreve-se o trecho:

“Em relação à responsabilidade criminal do réu, entendo que a conduta comprovada nos autos se amolda com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o núcleo ‘ter em depósito’ com fins de comercialização, considerando que o acusado é reincidente em crime de tráfico de drogas, conforme certidão ID. 99855694, tendo sido condenado na ação penal nº 00005921420118140060 em 28/11/2012 e sentença de cumprimento da pena em 15/12/2016, o que afasta o benefício previsto no art. 33, § 4º, da LD.”

No entanto, de forma absolutamente contraditória, na parte intitulada "Conclusão", o magistrado
reconhece o benefício do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, ao decidir:

“CONCLUSÃO: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado RAIMUNDO COSTA FARIAS, já qualificado, nas sanções dos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (LD).”

Essa contradição compromete a clareza e a coerência da decisão, além de inviabilizar a execução da sentença, tendo em vista que a fundamentação afasta o tráfico privilegiado, mas a parte dispositiva o reconhece.

Outro
grave vício identificado
é a
indicação equivocada do nome do réu
na parte dispositiva da sentença. Apesar de o denunciado e processado ser
Hoziel do Carmo Silva
, o magistrado sentenciante atribui a condenação a
Raimundo Costa Farias
, indivíduo alheio ao presente processo.

Esse equívoco, somado à capitulação penal errônea, caracteriza
nulidade absoluta
, pois viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). Ademais, compromete a segurança jurídica, tornando o ato judicial incompreensível e inaplicável.

A jurisprudência dos Tribunais reafirma a necessidade de correção de erros materiais e contradições evidentes:

“SENTENÇA – NULIDADE – OCORRÊNCIA – ABSOLUTA INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA – VÍCIO ABSOLUTO RECONHECIDO DE OFÍCIO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. (TJ-SP - APR: 15008907420218260535 SP 1500890-74.2021.8.26.0535, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 13/09/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE AMEAÇA - SENTENÇA - NULIDADE - OCORRÊNCIA - CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. - Se a fundamentação da sentença encerra contradição com sua parte dispositiva, pois os argumentos invocados pelo seu prolator não se coadunam com o resultado alcançado, caracterizando o que a doutrina denomina de "sentença suicida", impõe-se a anulação do ato sentencial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00234932420198130512 Pirapora, Relator: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)”

À luz dos fatos expostos, verifica-se que os
vícios detectados afetam tanto a forma quanto o conteúdo essencial do julgamento. Esses erros não podem ser corrigidos por interpretação sistemática, pois comprometem diretamente a compreensão e a aplicabilidade da decisão.

Diante disso, faz-se imperativa a
anulação da sentença
,
determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, livre das contradições e erros materiais aqui apontados
.

Ante o exposto,
ANULO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, diante da
contradição insanável
entre a
fundamentação e a parte dispositiva, do erro na capitulação penal e da equivocada identificação do réu.

Determinar o
retorno dos autos à origem
para que nova decisão seja prolatada, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025